Tribunal: TJMT
Processo: 1006027-29.2019.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006027-29.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cálculo de ICMS por dentro, ATP/Adicional de Tarifa Portuária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EXPRESS AUTO PARTS LTDA - CNPJ: 10.908.769/0002-47 (APELADO), JONAS NELIR DE ASSIS - CPF: 639.134.889-87 (APELADO), ETHIENE ARNONI ASSIS DE CASTRO - CPF: 061.113.879-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA DE CORRESPONSÁVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMA 568 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo ente público exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal com resolução de mérito. Sustenta o recorrente que houve a prática de atos processuais aptos a interromper o prazo prescricional, inexistindo a inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve o transcurso do prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal ou se os atos processuais praticados no curso da demanda interromperam regularmente a contagem do prazo prescricional
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação válida de corresponsável e as citações por edital constituem causas interruptivas da prescrição intercorrente, nos termos da legislação processual e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

4
.
A interrupção da prescrição decorrente de providência processual frutífera retroage à data do requerimento formulado pelo exequente, desde que o atraso na concretização do ato decorra de circunstâncias inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário
.

5
.
A não consumação do prazo prescricional quinquenal, aliada à
inexistência
de inércia da Fazenda Pública, afasta a caracterização da prescrição intercorrente

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o
período
de suspensão previsto no art. 40 da LEF, contado da ciência da inexistência de bens penhoráveis
ou da não localização do executado
.

2. Não se configura a prescrição intercorrente quando não transcorrido o
prazo
quinquenal após o término da suspensão processual
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, § 4º-A; Lei n. 6.830/1980, art. 40
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 568; STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 1034758-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e
Coletivo, j. 3.2.2026; TJMT, N.U 1005192-46.2016.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2026; TJMT, N.U 0000204-05.2012.8.11.0111, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.4.2026; TJMT, N.U 1000840-05.2026.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2026
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução fiscal n. 1006027-29.2019.8.11.0003, por meio da qual foi reconhecida a prescrição intercorrente e declarada extinta a execução fiscal referente à CDA n. 2017222520.

Na origem, o Juízo examinou a dinâmica processual da execução fiscal iniciada em 2019, observando que, após a citação válida de uma das corresponsáveis em 29.7.2019 e a citação por edital realizada em 3.2.2020, transcorreu longo período sem atos úteis capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional. Concluiu que a prescrição intercorrente se encontrava configurada e julgou extinta a execução fiscal com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (Id 220364603)
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que o decurso temporal verificado nos autos não pode ser imputado à inércia da Fazenda Pública. Alega que o marco inicial da prescrição intercorrente seria a penhora infrutífera via SISBAJUD ocorrida em 2024, de modo que o prazo de seis anos somente se encerraria em 2030. Afirma, ainda, que o edital de citação de 2020 configura causa interruptiva válida da prescrição, requerendo a reforma integral da sentença (Id 226189766).

Nas contrarrazões, a apelada sustenta que a sentença está em total consonância com a legislação vigente e com o entendimento dos Tribunais Superiores. Afirma que a Fazenda Pública foi devidamente intimada acerca da ausência de bens passíveis de penhora em nome dos executados, dando início à contagem do prazo para a prescrição intercorrente, e que não se constata nos autos nenhuma causa interruptiva ou suspensiva apta a afastar o instituto, requerendo o desprovimento do recurso (Id 228073671)
.

Desnecessária a intervenção Ministerial,
nos termos d
a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face dos executados, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 2017222520, referente a débitos de ICMS.

O apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, pois o decurso temporal verificado nos autos não pode ser imputado à inércia da Fazenda Pública, que teria realizado diligências ao longo do processo. Defende, assim, a reforma da sentença que extinguiu a execução.

Com razão
.

A execução fiscal foi ajuizada em
27.5.2019
, tendo sido proferido o despacho citatório em
4.6.2019
(Id
367723358
). As cartas de citação foram expedidas e encaminhadas aos executados, retornando negativamente quanto à empresa principal e ao corresponsável Jonas
Nelir
de Assis em
1.7.2019
e
3.7.2019
(Id
367723364

e Id
367723367
), o que configurou o marco inicial automático do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

Tese de julgamento: 1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, contado da ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis. 2. A efetiva citação do devedor ou a realização de constrição patrimonial constituem as únicas causas aptas a interromper o prazo prescricional. 3. Ultrapassado o prazo de cinco anos sem causa interruptiva válida, configura-se a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da execução fiscal. 4. Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento de prescrição intercorrente, por força do princípio da causalidade.

(N.U 1034758-34.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
J
ones
G
attass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
2
.
2026)
.

Contudo, em
29.7.2019
, o Aviso de Recebimento referente à citação da corresponsável Ethiene retornou com resultado positivo (Id
367723376
), configurando marco interruptivo válido da prescrição, nos termos do art. 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil.

Após esse marco interruptivo, a Fazenda Pública requereu a citação por Oficial de Justiça dos demais executados (Id
367723372
), que restou infrutífera em 17.7.2019 quanto à empresa principal, certificando o Oficial de Justiça que o estabelecimento se encontrava fechado e que os proprietários haviam se mudado para o Estado do Paraná. Diante disso, o exequente requereu a citação por edital (Id 21856790), que foi deferida pelo Juízo após consulta ao sistema BACENJUD para verificação de endereço atualizado (Id
367723377
).

O edital de citação foi expedido em 3.2.2020 (Id
367723380
), configurando nova interrupção do prazo prescricional, nos termos do Tema 568 do STJ, segundo o qual "
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
".

Nesse sentido:

4. A citação por edital é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, considerando-se a interrupção retroativa à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(N.U 1005192-46.2016.8.11.0003,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
15
.
4
.
2026)
.

Assim, a partir da citação por edital em 3.2.2020, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional.

Após a citação editalícia, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial e opôs exceção de
pré
-executividade (Id 33690221), que foi parcialmente acolhida pelo Juízo de origem para reconhecer a ilegalidade da cobrança da TACIN (Id
367723388
). O Estado interpôs agravo de instrumento, que foi parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça para afastar a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mantendo-se o reconhecimento da ilegalidade da TACIN. Após o trânsito em julgado do acórdão, o Estado promoveu a substituição da CDA, excluindo os débitos de TACIN (Id 56337467).

Posteriormente, o Juízo de origem proferiu decisão reconhecendo também a ilegalidade do ICMS por Estimativa Simplificada e determinando nova substituição da CDA (Id 118707749). O Estado opôs embargos de declaração (Id 119707749), que foram rejeitados (Id 137244626), transitando em julgado em 6.3.2024 (Id 148242712).

Após o trânsito em julgado, a Fazenda Pública requereu o prosseguimento do feito com a realização de penhora via SISBAJUD (Id 148242712), que retornou sem localização de bens em 22.3.2024 (Id
148242712). Em seguida, requereu a constrição via RENAJUD (Id 156948347), que também retornou negativa (Id
367723868
). Diante das buscas infrutíferas, o exequente requereu nova citação do corresponsável Jonas, para quem foi expedida carta de citação, que retornou
,
em 18.11.2024
sem cumprimento
em razão da sua não localização
(Id
367723874
).

Nesse contexto, em 19.12.2024, o exequente requereu a citação por edital do corresponsável Jonas (Id
367723876
), tendo o Juízo determinado a expedição do edital em 31.1.202
5
(Id
367723880
). O edital de citação foi efetivamente expedido e publicado em 20.3.2025 (Id
367723882
).

Entre a determinação judicial de expedição do edital em 31.
1
.202
5
e a sua efetiva realização em 20.3.2025, incide o enunciado da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". O período compreendido entre a determinação judicial e a efetiva publicação do edital não pode ser computado em desfavor da Fazenda Pública, pois decorre de morosidade inerente ao próprio mecanismo da Justiça, e não de inércia do exequente.

A citação por edital realizada em 20.3.2025 (Id 182418144) configura nova interrupção do prazo prescricional, nos termos do Tema 568 do STJ, retroagindo à data do protocolo da petição que requereu a providência, qual seja, 19.12.2024 (Id
367723876
).

Nesse sentido:

Tese de julgamento: “A citação por edital constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente na execução fiscal, ainda que realizada após o prazo de suspensão, produzindo efeitos retroativos ao requerimento da providência. É admissível o desbloqueio parcial de valores via SISBAJUD quando demonstrada a natureza alimentar ou a impenhorabilidade de parte das quantias, preservando-se o mínimo existencial.”

(N.U 0000204-05.2012.8.11.0111,
Rel. Des.

Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
7
.
4
.
2026)
.

3. A interrupção da prescrição intercorrente retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o Tema 566 do STJ. No caso, o pedido de citação por edital foi formulado antes do termo final do lustro prescricional, sendo a demora na efetivação do ato imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ), o que afasta a extinção do crédito.

(N.U 1000840-05.2026.8.11.0000,
Rel. Des.

Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
31
.
3
.
2026)
.

Assim, observa-se a seguinte linha cronológica:

27.5.2019:
Ajuizamento da execução fiscal.

4.6.2019:
Despacho citatório.

3.7.2019:
Retorno negativo das cartas de citação da empresa principal e do corresponsável Jonas
,
início automático do prazo de suspensão de um ano do art. 40 da LEF.

29.7.2019:
Retorno positivo do AR referente à citação da corresponsável Ethiene
,

interrupção da prescrição
.

3.2.2020:
Expedição e publicação do edital de citação
,

nova interrupção da
prescrição
.

31.
1
.202
5
:
Determinação judicial de expedição de novo edital de citação do corresponsável Jonas.

20.3.2025:
Publicação do edital de citação
,
nova interrupção da prescrição
, com incidência da Súmula n. 106 do STJ no período entre 31.1.202
5
e 20.3.2025.

Com essas observações, fica evidente que não houve o decurso temporal do prazo quinquenal da prescrição intercorrente. Entre os marcos interruptivos identificados
,
citação válida da corresponsável em
29.7.2019
, citação por edital em
3.2.2020
e nova citação por edital em
20.3.2025
, não transcorreu o prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente. Ademais, o período entre a determinação d
a citação por
edital em 31.1.202
5
e sua publicação em 20.3.2025 não pode ser computado em desfavor da Fazenda Pública, por força da Súmula n. 106 do STJ.

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida sem a devida consideração dos marcos interruptivos acima identificados, impõe-se a sua reforma
.

Além disso, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, considero expressamente analisados os dispositivos legais suscitados pelas partes.

Por fim, registro que a oposição de embargos de declaração com propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica expressamente advertido de que a oposição de embargos de declaração com o propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026